Tribunal: TJSP
Processo: 2142263-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - Decisão que condicionou a análise do pedido de expedição de mandado de imissão na posse em favor do réu ao trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória de alienação que tramita na Justiça Federal - Inconformismo do réu - Acolhimento - Liminar deferida para possibilitar a imissão dos autores na posse do imóvel - Revogação posterior da decisão em razão da

Ementa:

IMISSÃO NA POSSE - Decisão que condicionou a análise do pedido de expedição de mandado de imissão na posse em favor do réu ao trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória de alienação que tramita na Justiça Federal - Inconformismo do réu - Acolhimento - Liminar deferida para possibilitar a imissão dos autores na posse do imóvel - Revogação posterior da decisão em razão da antecipação de tutela deferida na Justiça Federal - Expedição de mandado de imissão na posse em favor do réu que é uma consequência da procedência do pedido anulatório na Justiça Federal - Apelação interposta contra sentença confirmando tutela provisória que não tem de efeito suspensivo - Inteligência art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil - Decisão reformada para autorizar a imediata expedição do mandado de imissão do réu na posse do bem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142263-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante
CARLOS ALBERTO AVILA, são agravados IVANIR JOSE OLEGARIO DE
OLIVEIRA e KELLY LUCIENE MONTEIRO DOS SANTOS DE LIMA OLEGARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142263-26.2020.8.26.0000 - Mi
2
Voto n. 33559
Agravo de Instrumento n. 2142263-26.2020.8.26.0000
Agravante : Carlos Alberto Avila
Agravado
: Ivanir Jose Olegario de Oliveira e outro
Comarca
: Guaratinguetá
Juiz (a)
: Juliana Salzani
IMISSÃO NA POSSE - Decisão que condicionou a análise do
pedido de expedição de mandado de imissão na posse em favor
do réu ao trânsito em julgado da sentença proferida na ação
anulatória de alienação que tramita na Justiça Federal -
Inconformismo do réu - Acolhimento - Liminar deferida para
possibilitar a imissão dos autores na posse do imóvel -
Revogação posterior da decisão em razão da antecipação de
tutela deferida na Justiça Federal - Expedição de mandado de
imissão na posse em favor do réu que é uma consequência da
procedência do pedido anulatório na Justiça Federal - Apelação
interposta contra sentença confirmando tutela provisória que
não tem de efeito suspensivo - Inteligência art. 1.012, § 1o, inc.
V, do Código de Processo Civil - Decisão reformada para
autorizar a imediata expedição do mandado de imissão do réu
na posse do bem - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos
Alberto Avila contra a r. decisão de fls. 658 dos autos de 1o grau,
que, nos autos da ação de imissão na posse movida pelos
agravados em face do agravante, condicionou a análise do pedido
de expedição de mandado de imissão do réu na posse do bem ao
trânsito em julgado da decisão proferida na ação anulatória de
alienação que tramita na Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142263-26.2020.8.26.0000 - Mi
3
Sustenta o agravante, em síntese, que a r. decisão
agravada deve ser reformada, porque sua pretensão vem
amparada na r. sentença proferida na Justiça Federal, que decretou
a nulidade da alienação pública do imóvel em discussão. Informa,
ainda, que a liminar deferida nestes autos já tinha sido revogada
pela D. Magistrada em decisão anterior. Aponta ser o legítimo
proprietário do bem, por tê-lo readquirido em razão de preferência
legal. Pede o provimento do recurso para que seja expedido
imediatamente o mandado de imissão na posse do bem.
Recurso processado no regular efeito (v. fls. 13).
A parte agravada deixou de apresentar contraminuta (v.
fls. 15).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
No caso dos autos, após a concessão da liminar para
imissão dos autores, ora agravados, na posse do imóvel em
discussão, o réu, ora agravante, informou a concessão de tutela
antecipada em ação anulatória que tramita na Justiça Federal
suspendendo os efeitos da alienação do bem (v. fls. 620/623 dos
autos de 1o grau).
Em razão disso, a D. Magistrada, em 7/5/2019, proferiu
a seguinte decisão:
“(...) Diante da decisão proferida pela Justiça Federal,
que suspendeu os efeitos da alienação do imóvel aos autores,
revogo a liminar de imissão de posse, porquanto o título de
propriedade em que se baseou foi suspenso pela decisão judicial.
Expeça-se o necessário, após, aguarde-se o deslinde
da ação em trâmite na Justiça Federal, como já determinado às fls.
617 (...)” (v. fls. 624 dos autos de 1o grau).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142263-26.2020.8.26.0000 - Mi
4
Note-se que referida decisão não foi atacada por
recurso (v. fls. 630 dos autos de 1o grau). Apesar disso, não houve
desocupação voluntária do bem pelos autores/agravados e
tampouco a expedição “do necessário" para cumprimento da citada
decisão, motivo pelo qual o agravante postulou a expedição do
mandado de imissão na posse, informando, ainda, o provimento
judicial favorável na Justiça Federal, que declarou a anulação da
alienação do imóvel em discussão (v. fls. 645/652 dos autos de 1o
grau).
Sobreveio, então, a r. decisão hostilizada (v. fls. 658 dos
autos de 1o grau).
Respeitado o entendimento da D. Magistrada, a
procedência do pedido anulatório na Justiça Federal, que confirma
a liminar deferida (v. fls. 620/623 e 647/652 dos autos de 1o grau),
apenas corrobora a acerto da decisão anterior que já havia
revogado a liminar nestes autos (v. fls. 624 dos autos de 1o grau).
É evidente, pois, que a expedição do mandado de
imissão na posse do bem é uma consequência da mencionada
revogação da liminar nestes autos.
Não bastasse isso, é sabido que a apelação tirada
contra sentença que confirma tutela provisória não goza de efeito
suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de
Processo Civil.
Dessa forma, não há justificativa para condicionar a
análise do pedido de expedição de mandado de imissão na posse
ao trânsito em julgado da sentença proferida na Justiça Federal.
Aliás, nos termos do art. 302 do Código de Processo
Civil, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de
urgência causar à parte adversa”.
Em suma, a r. decisão agravada merece reforma para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142263-26.2020.8.26.0000 - Mi
5
determinar a imediata expedição do mandado de imissão do réu na
posse do bem, concedendo-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a
desocupação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator